Tribunal: TCU
Processo: 012.221/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5325/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Paraíba, em desfavor de Francisco Alípio Neves, ex-prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro/PB (gestões 1/1/2009-31/12/2012 e 1/12013-31/12/2016), e da empresa MJC Construções Eireli, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 1.520/2007 (registro Siafi 634024), o qual tinha por objeto a execução de um sistema de abastecimento de água na municipalidade. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 116 a 119) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Paraíba. 1. Processo TC- Processo 012.221/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Alípio Neves (XXX.450.054-XX); MJC Construções Eireli (07.264.280/0001-94). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.